Tribunal: TJDFT
Processo: 0004525-35.2014.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO INICIAL ADSTRITO À POSSE E ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. ARTIGOS 141, 490 E 492, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido em relação à segunda ré e parcialmente procedente para condenar a primeira ré por perdas e danos, ao pagamento de multa contratual correspondente a R$ 500,00 por cada mês de atraso na entrega do imóvel. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca pela reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas a entregar a posse do imóvel adquirido ou que os autos sejam remetidos à origem para que seja realizada audiência de instrução e julgamento (com coleta de provas) em decorrência de cerceamento de defesa.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas desejadas pela autora, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a outorga da escritura definitiva de compra e venda para o seu nome e imissão na posse do imóvel. Portanto, a relação jurídica entre as partes pode ser verificada através do instrumento particular de cessão de direitos. 2.4. Eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos dos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. 3.1. A sentença extra petita é aquela que decide sobre pedido diverso do constante da inicial. 3.2. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.3. Tendo a autora restringido sua pretensão à outorga de posse e escritura definitiva de imóvel não há se falar em conversão da demanda em perdas e danos para que a primeira ré seja condenada ao pagamento de multa. 3.4. Isso já foi bem destacado no acórdão que identificou que a primeira sentença proferida nos autos foi extra petita, pois em momento algum a requerente pediu a restituição dos valores pagos, muito menos aplicação de multa contratual, razão pela qual a sentença foi cassada para apreciação dos pedidos formulados na inicial. 3.5. Em que pese a determinação dada pelo referido acórdão, adveio nova sentença que, novamente, converteu a ação em perdas e danos e condenou a primeira ré ao pagamento de multa contratual correspondente a R$ 500,00 por cada mês de atraso na entrega do imóvel. 3.6. Nesse sentido, é possível verificar que o provimento jurisdicional combatido nesta sede recursal é nitidamente extra petita, uma vez que apreciou questão diversa da pleiteada na inicial, motivo pelo qual se impõe a decretação, de ofício, da nulidade da sentença. 3.7. Desse modo, a lide deve ser decidida de acordo com os limites em que foi proposta, sendo vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes, salvo as cognoscíveis de ofício.
4. Sentença cassada.